Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704482-54.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Lima de Oliveira Júnior (Id 63600794) contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante em razão da deserção, nos seguintes termos (Id 63483091): Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação interposta não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 58540226, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela parte apelante, ocasião em que se determinou que recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. O apelante peticionou (Id 58725872) requerendo a juntada da guia de custas (Id 58725873) e documento nomeado como comprovante de pagamento (Id 58725874). Ocorre que, da detida análise dos autos, verifico que os documentos anexados aos autos pelo recorrente não são suficientes para comprovar o regular recolhimento do preparo, uma vez que o documento nomeado como comprovante de pagamento acostado ao Id 58725874 trata-se, em verdade, de comprovante de agendamento de pagamento, que não tem o condão de comprovar que este foi efetivamente realizado, principalmente tendo em vista que agendamentos podem ser cancelados até a data do débito na conta. Fez, assim, o apelante precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 63600794), o embargante alega ter oposto os presentes embargos para que seja sanada sanar omissão, contradição e obscuridade. Assevera que, intimado acerca da decisão que indeferiu a gratuidade, recolheu as custas imediatamente, em 2/5/2024. Brada ter sido o valor devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento acostado aos Aclaratórios. Sustenta devida a prolação de despacho oportunizando a juntada do comprovante de recolhimento do preparo. Afirma desproporcional a penalização aplicada porque somente juntado o comprovante de agendamento. Ao final, requer: a) Que sejam conhecidos os presentes embargos recebidos, e ao final, sejam providos; b) Que, no prazo de 05 (cinco dias) disposto no art. 1.024 do NCPC/15, os mesmos sejam providos, de forma que seja dado prosseguimento à apelação, recolhidas as custas e o preparo, para o fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade apontadas para garantir os direitos da parte requerida. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. O embargante indicou, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração para fins de saneamento de omissão/contradição/obscuridade de forma bastante confusa, sem demonstrar, nas razões recursais, em que consistiria esses vícios. Como se pode observar do relatório, as alegações formuladas pelo embargante, em verdade, atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, a fim de que seja reconsiderada a decisão de não conhecimento da apelação em razão da deserção. Quer ver reformada mencionada decisão unipessoal, pois reputa desproporcional o não conhecimento do apelo em razão da apresentação de comprovante de agendamento em lugar da apresentação do devido comprovante de pagamento, porque, ao fim e ao cabo, o preparo restou efetivamente recolhido. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A despeito de o embargante afirmar, nos esclarecimentos, que visa sanar omissão constante da decisão unipessoal desta Relatoria, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo embargante na indicação genérica feita em razões recursais. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais não foram sequer apontados no recurso. De fato, a busca pela reforma da decisão unipessoal desta Relatoria deve se dar por meio da interposição do competente agravo interno, não sendo possível o conhecimento dos presentes aclaratórios quando sequer apontados concretamente os vícios na decisão embargada. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, II do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. A insatisfação da embargante com a decisão unipessoal que não conheceu de sua apelação deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado por esta Relatoria e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, apenas cogitadas e não fundamentadas. Desse modo, a pretensão do embargante foge à previsão de cabimento e à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora